Tribunal: TJMT
Processo: 1005390-83.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005390-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLEMENTASSE A INICIAL – INÉRCIA DO DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, I, CPC
–
SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve indicar
as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

A
o ser verificado pelo Magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do
Códex
de Processual Civil, deve ser determinado ao demandante que a emende ou a complete no prazo de 15 dias (art. 321,
caput, do CPC).

Quando a parte autora não cumprir a diligencia de apresentar o documento indispensável ao litígio, o Magistrado

indeferirá a inicial, extinguindo a ação sem apreciação do mérito (art. 321, p. único, c/c
,
art. 485, inciso I, ambos do CPC).

Sentença que julga improcedente a ação reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação Anulatória de multa do PROCON no
1005390-83.2016.8.11.0003
,
que julgou improcedentes os fundamentos da exordial e
condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que a multa lavrada contra a Apelante no
processo administrativo FA no 0114.001.789-2
, no valor de
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
é insubsistente, uma vez que não ficou configurado no procedimento extrajudicial que o fornecedor violou o
Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que embora o Consumidor tenha reclamado no procedimento extrajudicial que o seu nome havia sido inserido no cadastro de maus pagadores de forma indevida, não demonstrou que as parcelas do consórcio contratado estavam todas quitadas.

Argumenta que não compareceu na audiência de conciliação realizada pelo PROCON em razão da carta de intimação ter sido encaminhada para um endereço que não é o da Apelante.

Assevera que apesar de não comparecer na audiência de conciliação realizada pelo PROCON, apresentou defesa extrajudicial tempestiva e demonstrou a legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes.

Assegura que diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Pontua que além da aplicação da multa pelo PROCON ser indevida, o seu valor é exorbitante e deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que embora o Recorrente tenha juntado procedimento administrativo equivocado, não caberia ao Magistrado
a quo
julgar improcedente a ação, mas oportunizar a emenda da inicial para regularização do vício ou extinguir a demanda sem análise do mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno doa autos para a fase instrutória em 1a instância, a fim de oportunizar a apresentação do procedimento extrajudicial correto. Subsidiariamente requer que a ação seja extinta sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ou alternativamente que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 41925977).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer opinativo.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
ajuizou a Ação Anulatória no
1005390-83.2016.8.11.0003
,
visando a anulação da multa do PROCON
no valor de
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
lavrada no processo administrativo
processo administrativo FA no 0114.001.789-2.

O Magistrado
a quo
postergou a analise da tutela de urgência para depois da contestação (Id. 41925544)

A parte requerida apresentou contestação no Id. 41925951, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos da inicial.

O magistrado
a quo,
em decisão de Id. 41925956, converteu o julgamento em diligência e determino que a parte autora apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do processo administrativo objeto da presente demanda - no FA 0114-001.789-2, consumidor Witor Hugo Dantas.

Tendo em vista que a parte autora, ora apelante, não colacionou aos autos o procedimento administrativo impugnado no prazo estabelecido na decisão interlocutória, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e
condenou a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Argui a Apelante que a sentença deve ser cassada para oportunizar ao recorrente a apresentação dos documentos essenciais para propositura da demanda (Cópia integral do processo administrativo no FA 0114-001.789-2)

ou, subsidiariamente, que a ação seja extinta sem julgamento do mérito.

Pois bem. Sabe-se que nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve indicar
as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, como cito:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

[...]

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Já o artigo
321 do Código de Processo Civil estabelece que ao ser verificado pelo Magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo disposto legal, deve ser determinado ao demandante que a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, transcrevo:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Na vertente hipótese, insta consignar que, quando da análise da tutela antecipada recursal, foi concedida a parte demandante oportunidade de colacionar aos autos a “cópia integral do processo administrativo no FA 0114-001.789-2”, conforme prevê o artigo 321 do
Códex
Processual Civil acima transcrito.

A propósito, vajamos como se pronunciou o Magistrado
a quo
:

“[...] Na espécie, em princípio, não restou demonstrado a irregularidade no processo administrativo no FA 0114-001.789-2, uma vez que o processo administrativo apresentado nos autos destoa da reclamação impugnada.

Ora, os documentos que acompanham a inicial se refere a reclamação no FA 01090053748 que foi realizado no PROCON estadual possuindo como consumidor Sr. Rogério Renan da Cunha Sabino e, por outro lado, o objeto da desta ação anulatória é o processo administrativo no FA 0114-001.789-2 que o consumidor é o Sr. Witor Hugo Dantas que tramitou perante o PROCON municipal.

[...]

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido.

Converto o julgamento em diligência e determino que a parte autora apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral do processo administrativo objeto da presente demanda - no FA 0114-001.789-2, consumidor Witor Hugo Dantas
. [...]””
(Id. 41925956 - Pág.2/3).

No entanto, embora a parte ora autora tenha sido intimada da respectiva decisão, ao se manifestar nos autos apenas informou que os documentos já haviam sido apresentados, deixando transcorrer
in albis
o prazo estabelecido pelo magistrado
a quo,
configurando, dessa forma, o instituto jurídico da preclusão.

Sobre o assunto, sabe-se que a preclusão, prevista no artigo 223, do Código de Processo Civil, constitui a perda da faculdade da parte em praticar um ato processual, em virtude de já haver ocorrido oportunidade para tanto, como cito:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], 2. ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2016, p. 918-919.

No mesmo sentido leciona o doutrinador Arruda Alvim:

“[...] A preclusão, para ser corretamente entendida, pressupõe o entendimento do conceito de ônus. A ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo praticar determinados atos em seu próprio benefício; consequentemente, se ficar inerte, possivelmente esse comportamento acarretará efeito danoso para ela. [...] A preclusão, como se viu, não é pertinente à existência ou inexistência de um direito subjetivo, mas, sim, às faculdades e aos poderes processuais embutidos nos ônus que lhes sejam respectivos”.
(in Manual de Direito Processual Civil, 13o ed., p.483 e 485)

Destarte, observa-se que o instituto da preclusão delimita as regras que compõem o formalismo do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, evitando, desta forma, a insegurança jurídica.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora foi intimada para complementar a inicial de modo a apresentar um documento
indispensável à propositura da demanda, que no caso é
a “cópia integral do processo administrativo no FA 0114-001.789-2”, e não o fez, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao sentenciar o feito.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da sentença para dar nova oportunidade à parte autora para apresentar um documento indispensável à ação, uma vez que esse direito já se encontra alcançado pela preclusão.

Em contra partida, assiste razão o Recorrente em relação a forma de extinção da ação.

Isso porque, nos termos do parágrafo único do artigo 321 cumulado com o inciso I, do artigo 485 do Código de Processo Civil, quando a parte autora não cumprir a diligencia de apresentar o documento indispensável ao litígio, o juiz indeferirá a inicial, extinguindo a ação sem apreciação do mérito,
in verbis:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial
.

[...]

Art. 485
.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Na mesma vertente é o entendimento deste sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLETASSE A INICIAL – INTIMAÇÃO REALIZADA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO. “
A inércia do exequente no cumprimento da decisão que determina a emenda da inicial, com a juntada de documento essencial à ação, acarreta o indeferimento da inicial
, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (...)” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 109525/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2017 – DJe 06/11/2017)”.
(TJMT - N.U 1001298-06.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA AO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.
(TJMT - N.U 1000538-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Assim, acolho os presentes fundamentos, para indeferir a inicial, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 cumulado como o inciso I, do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil.

De outro lado, cabe ressaltar que embora a ação tenha sido extinta sem resolução de mérito, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos, conforme prevê o
art. 85, §§ 2o, 3o e 6o do CPC, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

No caso dos autos o
valor que da multa que se pretendia anular era de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), ou seja, valor inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos
.

Destarte, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução de mérito, deve ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece que quando o valor da causa for de até
200 (duzentos) salários-mínimos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (
dez
por cento) e no máximo 20% (vinte por cento).

Assim, o Magistrado
a quo
ao fixar os honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 6o do CPC, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida nesse ponto tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para indeferir a inicial, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 cumulado como o inciso I, do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021